Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO DA PETIÇAO INICIAL. VIOLAÇÃO AO. ART. 329, I, CPC. CONFIGURAÇÃO. SANEAMENTO DO FEITO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO (ART. 6o DO CPC). INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 CPC. INICIATIVA PROBATÓRIA (ART. 370 CPC). ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE.
1.Como determina o art. 329, I, do CPC, o autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente da citação.
2. Configura error in procedendo a submissão da peça de aditamento à concordância da parte contrária, quando sua juntada ao processo é claramente anterior à citação ou comparecimento da parte contrária ao processo.
3.O princípio da cooperação, um dos pilares do ordenamento jurídico processual, exige dos atores processuais uma conduta proativa, voltada a contribuir na construção da solução mais adequada ao caso;
4. A fase de saneamento e organização do processo exige rigor e participação das partes e, sobretudo do juiz, que deve estar atento quanto a necessidade de resolução das questões processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e definição das provas a serem produzidas durante a instrução.
5. Nos termos do art. 370 do CPC, é garantida iniciativa probatória ao juiz para eleger a prova mais adequada ao julgamento do mérito;
6. A ausência de saneamento rigoroso e minucioso do feito, configura error in procedendo capaz de macular a sentença proferida, por cerceamento de defesa, ao não oportunizar às partes, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito.
7. Se, ao saltar a fase de saneamento do processo o Juízo promove o julgamento antecipado do mérito, com base na prescindibilidade da produção de outras provas (art. 355, I, CPC), não lhe é dado declarar a improcedência da pretensão autoral, sob a justificativa de ausência de prova, cuja produção, não obstante ter sido requerida pelas partes, poderia também ter sido determinada com base em sua iniciativa probatória.
8. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação do processo, com o saneamento do feito.